Tribunal: TJDFT
Processo: 0728937-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEVOLUÇÃO PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RETOMADA DO CURSO PARA JULGAMENTO E APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA 1170. RETIFICAÇÃO DO JULGADO PRECEDENTE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.030, II E 1.040, II, DO CPC). RECURSO PROVIDO. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
1. Reexame realizado nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. Divergindo o acórdão recorrido de orientação firmada por Tribunal Superior, será necessário o reexame da causa pelo órgão julgador local.
2. O Supremo Tribunal Federal STF julgou o mérito do RE 1.317.982, recurso admitido pelo rito da Repercussão Geral (Tema 1170) fixando a seguinte tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”.
3. Estando o entendimento firmado pelo V. Acórdão em dissonância com a orientação jurisprudencial consolidada no RE 1.317.982, recurso admitido pelo rito da Repercussão Geral (Tema 1170), é de rigor o provimento do presente agravo.
4. Recurso provido.